Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710048-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: ANA JULIETA TEODORO CLEAVER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão proferida pelo Juiz da 11a Vara da Cível de Brasília ação em fase de cumprimento de sentença no 0702842-39.2020.8.07.0001, ajuizada por ANA JULIETA TEODORO CLEAVER, rejeitou a impugnação da agravante. Em suas razões recursais, a empresa agravante, alega, em síntese, que as obrigações foram devidamente cumpridas, não havendo multa a ser cobrada. Sustenta a nulidade da execução por inexigibilidade do título diante da ausência de comprovação do descumprimento de determinação judicial. Assevera ser descabida a execução de multa em valor tão elevado, sendo necessário o seu redimensionamento, principalmente em razão da desproporção entre o valor da obrigação principal e o valor das astreintes. Ressalta que não há infringência ao instituto da coisa julgada. Sustenta a litigância de má fé da agravada. Requer a concessão da tutela recursal para dar efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso, a agravante alega a existência de duas multas distintas em decisões complementares. A primeira determinada em antecipação de urgência nos autos da ação principal, determinando à ré agravante que retirasse o nome da autora agravada dos órgãos de proteção ao crédito pelas dívidas mencionadas na inicial, sob pena de pagamento de multa de R$ 5.000,00. (ID Num. 31180336 - Pág. 1 e Num. 15763127 - Pág. 9) A segunda multa, proferida em embargos de declaração opostos em face da antecipação de urgência citada, referia-se à possibilidade de novas cobranças efetivadas pela agravante, por meio de mensagens, ligações telefônicas e e-mail, enquanto durasse o processo, sendo determinado o pagamento de R$ 500,00 por cobrança indevida. (ID Num. 32004016 - Pág. 1 e Num. 15763127 - Pág. 26) Contudo, verifica-se que a decisão executada, que reconhece o descumprimento da decisão judicial no que tange a remessa de um novo e-mail de cobrança, determina a aplicação da multa prevista na primeira decisão de tutela, referente à negativação do nome da agravada, ao invés da decisão complementar dos embargos de declaração, que amplia a determinação judicial à reiteração de cobranças, cuja multa a ser aplicada tem valor diverso. Nesse passo, diante das divergências indicadas, aliada a possibilidade de prosseguimento dos atos executivos, afere-se, ainda, nesse momento de cognição sumária, o risco de dano de difícil e incerta reparação Desta feita, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, presentes os pressupostos para a antecipação da tutela almejada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, abril de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora